Tribunal: TJPA
Processo: 0807307-84.2023.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807307-84.2023.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: RENATO REIS PINHEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença que reconheceu o direito de militar da reserva remunerada à conversão em pecúnia de licença especial não gozada no período de atividade, determinando o pagamento da indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a licença especial adquirida e não usufruída pode ser convertida em indenização pecuniária, mesmo sem previsão legal expressa, diante do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 5.251/1985 e Decreto nº 2.397/1994) admite a conversão da licença especial em pecúnia nos casos em que não tenha sido usufruída durante o período de atividade.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de conversão da licença especial não gozada em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. O Estado não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O militar transferido para a reserva remunerada que não usufruiu da licença especial adquirida faz jus à sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1936519/AM; STJ, REsp 1588856/T1; TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária
em face da sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual de Ananindeua - PA nos autos da
Ação de Cobrança de Licença Especial
proposta por
Renato Reis Pinheiro em face do Estado do Pará.

Na origem, a demanda foi ajuizada pelo requerente, militar da reserva remunerada, pleiteando o pagamento de indenização referente à Licença Especial não gozada, no valor de R$ 38.293,20, correspondente a seis meses de afastamento a que teria direito, mas que não usufruiu devido à necessidade de serviço. Alegou que sua transferência para a reserva remunerada ocorreu sem a conversão da licença em pecúnia, conforme previsto na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a conversão da Licença Especial em indenização pecuniária.

O Estado do Pará, em sua contestação, sustentou a inexistência de previsão legal específica para conversão da Licença Especial em pecúnia e argumentou que a concessão de tal benefício afrontaria o princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Alegou, ainda, a prescrição do direito pleiteado, uma vez que o requerente fora transferido para a reserva remunerada em 2022, e a ação foi ajuizada apenas em 2023.

O juízo de primeiro grau reconheceu o direito do requerente à conversão da Licença Especial em pecúnia, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que vedam o enriquecimento sem causa da Administração Pública ao negar indenização por direitos adquiridos não usufruídos. Determinou, assim, o pagamento da quantia de R$ 38.293,20, devidamente corrigida e acrescida de juros.

É o relatório.

Não houve recurso voluntário.

A sentença foi submetida à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, ante a condenação imposta ao Estado do Pará.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I, do CPC.

Trata-se de reexame de sentença proferida em ação de cobrança, ajuizada por militar, objetivando
a indenização de licenças especiais não gozadas no período de efetivo exercício.

Aduz o requerente que é Subtenente da Polícia Militar do Pará, sendo transferido para a reserva remunerada a pedido em 2022, entretanto não gozou de licenças especiais referente ao 3° decênio, bem como, não foram computadas para fins de inatividade.

O pedido formulado pelo autor é o pagamento do valor correspondente à licença especial não gozada.

A Licença especial (ou Licença Prêmio) é uma autorização de afastamento do serviço, com duração de 6 (seis) meses, concedida ao Policial Militar, a cada 10 (dez) anos de efetivo serviço, nos termos do art.
70 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.251/1985
(Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará), senão vejamos:

“Art. 70 Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a)
Especial
;

[...]

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira
.

§ 1º A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º Os períodos de licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais.

§ 4º A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças”. (Grifo nosso).

A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria tratada nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810, a qual pode ser aplicada aos servidores públicos militares em suas pertinências, de acordo com os termos do Decreto n.º 2.397/1994. Vejamos as normas citadas:

Decreto 2.397/94

“Art. 1° - Fica concedido aos Servidores Públicos Militares do Estado do Pará, o previsto nos dispositivos dos arts. N° 67, 68, 70, 71, 72, exceto incisos IX, X no que se refere a participação em eventos sindicais e XVIII, 88, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, inciso I, letras c, d, e, g, inciso II, letras a e b, 162, 170, 171, 172, 173 e 174 da Lei Estadual n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994, observando-se as similitudes das situações pertinentes”.

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença- prêmio”.

Consigno que, até o evento da Emenda Constitucional nº 20/1998, o servidor poderia optar pela conversão de licenças adquiridas em tempo de serviço, calculado em dobro. Era o tempo de serviço fictício (ou ficto) em dobro. Após a proibição dessa utilização de tempo de serviço, a pecúnia é a forma de evitar o prejuízo do servidor que não consegue gozar do direito adquirido antes da aposentadoria.

Do contexto legal, extrai-se que a licença especial deve ser gozada pelo militar durante sua vida funcional. Caso não o faça em atividade, exsurge o direito de convertê-la em pecúnia. Assim deve se dar, pois é medida que homenageia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Colaciono julgados da Corte Superior e deste TJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DO DECRETO-LEI N. 667/1969. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado nesta Corte, "firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública" ( AgInt no REsp 1.826.302/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/11/2019). 4. Agravo interno não provido.

STJ - AgInt no REsp: 1936519 AM 2021/0134109-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)”. (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração . III. Negado provimento ao Recurso Especial. (STJ, REsp 1588856 , T1, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, julgado em 19.5.2016, DJe 27.5.2016)”. (Grifo nosso).

“
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO.
1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção.
4- Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

2. Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832197-17.2019.8.14.0301.RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. 25 de abril de 2022)”. (Grifo nosso).

Ressalto que a conversão de licenças em pecúnia prescinde de prévio requerimento administrativo. Nesses moldes está sedimentada a jurisprudência, que entende presumida por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, porquanto, preenchidos os requisitos e adquiridos os períodos, as parcelas decorrentes desse direito passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)”. (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador:1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021, Publicado em 19/11/2021)”.(Grifo nosso).

No caso concreto, o autor cumpriu com o requisito para conversão de licença especial, ao ter sido transferido para a reserva remunerada e tais licenças não recebeu os valores relativos ou usufruiu desse direito. Outrossim, comprovou por meio da certidão emitida pela Administração Pública que possuía decênios não gozados, conforme certidão Id nº 21743510.

De outra ponta o Estado não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Desse modo, a sentença não merece retoque, devendo ser confirmada em seus termos.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e mantenho
os termos da sentença
,
que julgou procedente a pretensão de indenização de licenças especiais não gozadas em atividade pelo autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 25/03/2025